Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO JÁ ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SUBMISSÃO.
1. A citação, ato essencial à validade do processo, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo a sua nulidade ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2. Uma vez apreciadas, as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão (CPC/2015 507). Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Se a nulidade da citação já foi alegada na fase de conhecimento, momento preclusivo para deduzir todos os argumentos relativos à questão, não se admite nova discussão da matéria na fase executiva.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada. Julgou-se prejudicado o agravo interno.